Tribunal: TJDFT
Processo: 0731544-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. ENDEREÇO DO RÉU DESCONHECIDO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS COMPROVADAS. ART. 256 E SEGUINTES DO CPC. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. DECISÃO ALTERADA.
1. A citação por edital é cabível quando o réu é incerto, desconhecido ou se encontra em local ignorado, sendo suficiente comprovar que foram realizadas as diligências que restaram infrutíferas para a tentativa de citação pessoal (arts. 256 e 257 do CPC).
2. Não se exige esgotamento absoluto de todos os meios possíveis; basta demonstrar que foram envidados esforços concretos e razoáveis para localizar o réu.
3. A negativa de citação por edital, quando demonstradas diligências efetivas, contraria os princípios do contraditório, ampla defesa e
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido para deferir a citação por edital do agravado.